Tribunal: STF
Processo: RE 248644
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- Até a promulgação da atual Constituição, o acórdão
recorrido mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o critério
da súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que se funda
na legislação infraconstitucional, não havendo o prequestionamento
de questão constitucional a esse respeito.  Já no período que vai da
promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após a sua vigência, a
revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola o disposto no
artigo 58 do ADCT ( porque se este só determinou esse critério de
revisão a partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição é
porque a partir desta até esse sétimo mês tal critério não é
admitido por ele).  Segue-se o período que vai do sétimo mês depois
da promulgação da Carta Magna até a implantação do plano de custeio
e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da Lei 8.213/91, no
qual a correção dos benefícios com base no salário mínimo decorre da
aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém, da vigência da
referida Lei, esse critério de correção vinculada ao salário mínimo
ofende o disposto no artigo 7º, IV, da Constituição e no artigo 58
do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.